Tribunal: TJDFT
Processo: 0704628-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que renovou a prisão civil do devedor de alimentos.
2. Segundo o artigo 528, §3o, do Código de Processo Civil, é cabível prisão civil na hipótese de o “devedor não pagar ou se a justificativa apresentada não for aceita”.
3. Evidenciada a recalcitrância em cumprir a obrigação alimentar imposta, e não tendo sido aceita a justificativa do devedor, resta autorizada a adoção da medida extrema da prisão como meio eficaz de coação para a quitação do débito.
4. Recurso conhecido e desprovido.